Tribunal: TJDFT
Processo: 0747108-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor da agravada. A recorrente requereu gratuidade de justiça e deixou de efetuar o preparo. Antes de apreciar o pedido, faculto comprovar por meio idôneo o atendimento aos pressupostos para a benesse. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403